Tribunal: TJBA
Processo: 8022413-85.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022413-85.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: JOSE BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, LEOMAN BORGES MATOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO PELA SENTENÇA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo, julgou parcialmente procedente o pedido para limitar a taxa de juros remuneratórios, ao considerar a operação como "crédito pessoal consignado público" e a taxa contratada abusiva em comparação com a média de mercado para essa modalidade. A decisão de primeiro grau determinou o recálculo do saldo devedor e a restituição de valores. A parte apelante sustenta o equívoco na classificação da operação, afirmando tratar-se de "crédito pessoal não consignado", cuja taxa média de mercado era superior à taxa efetivamente pactuada, o que afastaria a abusividade. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise recursal são: I. Em preliminar, a adequação da concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora/apelada; II. No mérito: a) a correta classificação da modalidade de crédito para fins de análise da abusividade dos juros remuneratórios; b) a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (4,45% ao mês), quando comparada à taxa média de mercado para a modalidade correta ("crédito pessoal não consignado") na data da contratação; c) a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada. A instituição financeira apelante não apresentou elementos probatórios novos e concretos capazes de desconstituir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte apelada, mantendo-se a benesse concedida em primeiro grau. 4. A sentença incorreu em erro de premissa fática ao analisar a abusividade dos juros. A operação em análise (“BB CRED. RENOVACAO”) enquadra-se na modalidade de "crédito pessoal não consignado", com débito em conta corrente, e não "crédito pessoal consignado público", como considerado pelo juízo de origem. A distinção é fundamental, pois as modalidades possuem riscos e taxas médias de juros substancialmente distintas. 5. A análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios deve utilizar como parâmetro a taxa média de mercado para a modalidade de crédito efetivamente contratada. Conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média para "crédito pessoal não consignado" em maio de 2020 era de 5,33% ao mês. A taxa pactuada no contrato (4,45% ao mês) é, portanto, inferior à média de mercado, o que descaracteriza por completo a alegada abusividade e onerosidade excessiva, revelando-se, ao contrário, uma condição mais favorável ao consumidor. 6. A capitalização mensal de juros é lícita, pois o contrato prevê uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS), é suficiente para caracterizar a pactuação expressa e autorizar a cobrança. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A análise da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve se basear na modalidade de crédito efetivamente contratada, sendo nula a revisão judicial que parte de premissa fática equivocada ao comparar a taxa pactuada com a média de mercado de operação diversa. 2. Não há abusividade a ser declarada quando a taxa de juros remuneratórios contratada é inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de crédito e período da contratação. 3. É lícita a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, desde que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que caracteriza a pactuação expressa. 4. A rejeição da impugnação à justiça gratuita é medida que se impõe quando a parte impugnante não apresenta provas concretas para afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.